Tribunal: STF
Processo: ARE 1506156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 96, p. 1-2): 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DRAWBACK EMBARCAÇÃO NA MODALIDADE ISENÇÃO. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ART. 116, § ÚNICO DO CTN. INSCRIÇÃO NO REB. 



    1) A postulação genérica para a produção de provas, feita na petição inicial, não implica cerceamento de defesa quando a parte se manifesta, posteriormente no processo, para requerer tão-somente a procedência do pedido, sem qualquer manifestação relativamente à produção probatória. Ademais, estando o feito devidamente instruído se mostra impertinente pedido de dilação probatória. 



    2) O crédito tributário é constituído no drawback mediante a assinatura do Termo de Compromisso, restando a cobrança suspensa durante a sua vigência e, após o final do prazo previsto para a exportação, caso se verifique a inadimplência do beneficiário, os valores passam a ser plenamente exigíveis, não havendo falar em decadência. 



    3) No caso do drawback suspensão, o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir a partir do momento em que verificado o não cumprimento do compromisso assumido quando do deferimento do regime. Na hipótese em tela, considerando-se que não transcorreram cinco anos entre os atos concessórios e a cientificação do auto de infração fica evidenciada a inocorrência da prescrição. 



    4) Os elementos de prova constantes dos autos demonstram a ocorrência de planejamento tributário irregular, mediante a prática de simulação por parte da empresa e da sua controladora, com o fito de obterem financiamento junto ao BNDES, bem como se beneficiarem ilicitamente do regime do drawback embarcação, na modalidade isenção, o que determina a manutenção da autuação administrativa. 



    5) O art. 116, § único, do CTN permite a desconsideração de atos ou negócios jurídicos tendentes a dissimular o fato gerador ou os elementos constitutivos da obrigação tributária. 



    6) A gravidade das infrações praticadas autorizam a fixação da multa no percentual de 150%, não havendo em falar em caráter confiscatório. 



    7) O fato de as embarcações terem sido inscritas no Registro Especial Brasileiro - REB - não constitui impedimento à autuação levada a efeito, cuja motivação é a prática de fraude/simulação. 



    8) Apelo improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 112). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 150, IV, 170, 173, §4º e 174, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta o caráter confiscatório da multa fixada no percentual de 150% articula com a impossibilidade da Administração impor preços nos negócios entre particulares para o fim de exigir tributos. Nesse sentido, assevera que “a intervenção estatal em negócios privados está restrita a repressão ao abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.” (eDOC 123, p. 20)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 136).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da análise das razões do acórdão impugnado depreende-se que o Colegiado de origem apreciou a matéria à luz do conjunto fático probatório dos autos e da legislação de regência da matéria. Desse modo, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso há a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DRAWBACK. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional de regência da matéria e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 



    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1190708 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09.10.19)



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO NA MODALIDADE DE DRAWBACK. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. MOMENTO DE EXIGIBILIDADE. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (AI 670.192/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.04.09)



    Por fim, quanto ao questionamento do patamar da multa fiscal punitiva, estipulada em 150%, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 863 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 736.090, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 27.11.2015, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”



    Ante o exposto:



    a) exclusivamente quanto à controvérsia sobre a aplicação de multa fiscal em 150%, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF;



    b) nego seguimento ao recurso quanto ao mais, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente